Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA UXÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PÚBLICO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de suprimento judicial de outorga uxória, para viabilizar a regularização de imóvel doado pelo Governo do Distrito Federal ao casal, ainda na constância do casamento.
2. O imóvel permanece registrado em nome do ente público, pendente de transferência por recusa de assinatura de um dos ex-cônjuges.
3. A sentença reconheceu o direito do autor à regularização do bem, suprindo a vontade da parte contrária e constituindo título hábil para os atos perante a CODHAB e demais órgãos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o suprimento judicial da outorga uxória após a separação judicial do casal; e (ii) estabelecer se a recusa injustificada de um dos ex-cônjuges pode obstar a regularização de imóvel doado na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.647, I, do Código Civil exige a outorga conjugal para alienação de imóvel na constância do casamento, salvo no regime de separação absoluta.
6. O art. 1.648 do mesmo diploma autoriza o suprimento judicial da outorga quando houver recusa injustificada.
7. A doação do imóvel ocorreu durante o casamento, sob regime de separação parcial de bens, sendo incontroverso que o bem foi destinado ao casal.
8. A recusa da parte apelada em assinar os documentos necessários à regularização configura obstáculo injustificado, contrariando o interesse público na regularização fundiária.
9. A ação não trata de alienação do bem, mas de sua regularização formal, sendo legítimo o suprimento judicial da vontade.
10. A sentença está em conformidade com os princípios da função social da propriedade e da pacificação social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o suprimento judicial da outorga uxória para regularização de imóvel doado ao casal na constância do casamento, mesmo após a separação judicial, quando houver recusa injustificada de um dos ex-cônjuges. 2. A recusa imotivada à regularização fundiária compromete o interesse público e não pode prevalecer sobre o direito do outro consorte à formalização da titularidade do bem."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, I, e 1.648; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 390.800/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.11.2017, DJe 20.11.2017.TJDFT, Acórdão 1359503, 0713005-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJe 12.08.2021.